Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem impugnar o valor da indenização fixado em liquidação de sentença após a indicação, pelo respectivo laudo pericial, de dois distintos montantes passíveis de adoção pelo Juízo singular.
2. Diante de laudo pericial com a indicação de dois valores passíveis de utilização pelo Juízo, em sede de liquidação da sentença, deve ser adotado o montante condizente com os custos necessários ao tratamento da parte, alcançado por meio da adoção de critérios fidedignos.
3. Recurso conhecido e provido.